Tribunal: TJMT
Processo: 1009907-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009907-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEX MALHEIROS DE LIMA - CPF: 983.868.401-53 (APELANTE), ALEX MALHEIROS DE LIMA - CPF: 983.868.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1009907-35.2019.8.11.0001.

ORIGEM: GABINETE II – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRENTE: ALEX MALHEIROS DE LIMA.

RECORRIDOs: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento
.

ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO RECLAMANTE EM CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – POSSÍVEL FALHA NO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS configurados IN RE IPSA – demonstração do alegado PELO RECLAMANTE - inteligência do ART. 373, i, do cpc – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral, ao demandante (id. 211919168).

2.

Em suas razões recursais, o demandante alega que, por falha do reclamado, experimentou situação angustiante e vexatória, pois, pela inscrição do seu nome em 2 (duas) Certidões da Dívida Ativa (CDA), e o respectivo protesto, teve cancelado seus limites de crédito bancário, o que o levou a uma série de dificuldades financeiras e constrangimentos, os quais causaram danos morais irreparáveis. Assim, pugna pela majoração do valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, para R$ 30.000,00, conforme pedido inicial.

3.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do reclamante e pugnando pela manutenção da decisão singular (id. 211919172).

4.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou no sentido de não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 178, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC, abstendo quanto ao mérito (id. 222760673).

5.

A controvérsia reside acerca da ocorrência de dano moral e da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso que inscreveu, indevidamente, o nome demandante em protesto extrajudicial. Assim, nas razões recursais, o cerne é verificar se assiste razão quanto ao pleito de majoração do valor fixado pelo Juízo de primeiro grau.

6.

Compulsando os autos, vê-se que é
incontroversa
a falha do reclamado.

7.

Segundo consta da inicial, o demandante teve cancelado todos os seus créditos bancários por causa da existência de um protesto, junto ao Cartório do 4o Ofício, por causa de um débito fiscal, referente ao pagamento de IPVA, junto à Fazenda Pública estadual.

8.

No decorrer do processo, constata-se que, indevidamente, o reclamado inscreveu o nome do demandante em dívida ativa que posteriormente foi protestada.

9.

Ocorre que restou comprovado que o veículo que originou a cobrança foi transferido pelo reclamante, no ano de 2006, à Sra. Maria Cesarina Moreira Souza.

10.

Ressalta-se que, inclusive, no cadastro do órgão de trânsito, constava o nome da terceira pessoa como proprietária do veículo em questão, e que, possivelmente, por um erro no sistema de transferência de dados entre o Detran/MT e a Sefaz/MT, tal informação não foi repassada à Secretaria Estadual de Fazenda.

11.

A magistrada singular, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o reclamado a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais, ao reclamante.

12.

Pois bem, conforme mencionado, restou
incontroversa
a falha do reclamado ao inscrever o nome do reclamante em 2 (duas) CDA’s, referente ao débito de IPVA de veículo transferido no ano de 2006,
restando caracterizado o dano moral
in re ipsa
.

13.

O recorrente demonstrou todo infortúnio pelo qual passou diante da falha do demandado, pois teve
todos
os seus créditos cancelados pelo banco, sua assinatura da Netflix foi cortada, seu acesso à academia Smartfit foi bloqueada, tudo por causa da restrição proporcionada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, o que, sem dúvida alguma, foge do mero aborrecimento e do dano hipotético.

14.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
. HOMÔNIMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. ENUNCIADO 4.6 DAS TURMAS RECURSAIS. QUANTUM FIXADO PELO JUIZ NA ORIGEM EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-PR - RI: 00011163420228160136 Pitanga 0001116-34.2022.8.16.0136 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 18/01/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/01/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO IPVA
. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO COMPRADOR.
PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. APELO NÃO PROVIDO. 1-
Verificado que a autora cumpriu com o dever de informar a venda do bem junto ao DETRAN, não cabe ao órgão realizar cobrança de dívida referente ao IPVA, após o registro da informação
. Precedentes STJ. Súmula 585, STJ. 2-
O protesto e a inscrição do nome de antigo proprietário em dívida ativa, por débito de IPVA referente a veículo que não mais lhe pertence, caracterizam ilícito civil (negligência) a justificar a pretensão de ressarcimento por danos morais
. 3- Em se tratando de inscrição indevida em dívida ativa, a apresentação de prova objetiva do dano moral é dispensada, pois o prejuízo é presumido, gerando a
responsabilidade civil para a pessoa responsável por sua efetivação
. 4- Apelação não provida
. (TJ-TO - APL: 00026027320198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) (grifei).

15.
Insta
salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização, conforme se vê: “
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)”.

16.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pelo reclamante, deve o reclamado ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

17.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

18.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a quantia de R$
4.000,00,
a título de danos morais, fixada no
decisum
recorrido, deve ser majorada para R$
8.000,00
(oito mil reais), a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida de caráter pedagógico.

19.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor fixado a título de danos morais para o montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

20.

Consigno que, sobre o valor, deverão ser acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

21.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024